Tribunal: TJMT
Processo: 1000690-24.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000690-24.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Carta de fiança, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE RAFAEL MORELLI FEITEIRO - CPF: 327.010.318-26 (ADVOGADO), ESTRE SPI AMBIENTAL S.A. - CNPJ: 10.541.089/0001-57 (AGRAVANTE), Secretário Municipal de Planejamento, Finanças e Orçamento do Município de Sinop - MT (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO AVELINO RODRIGUES TARANDACH - CPF: 315.492.598-81 (ADVOGADO), NINA LOBO DE SOUZA BARBOSA - CPF: 038.325.995-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISSQN. SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. ENQUADRAMENTO NO ITEM 7.09 DA LC 116/2003. VETO PRESIDENCIAL AOS ITENS 7.14 E 7.15. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO ENTRE CONCEITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO DE SANEAMENTO BÁSICO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento da liminar em Mandado de Segurança que visava suspender a exigibilidade do ISSQN sobre serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos prestados ao Município de Sinop mediante contrato administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos a aterro sanitário estão abrangidos pelo veto presidencial aos itens 7.14 e 7.15 da Lei Complementar 116/2003, que tratavam de saneamento ambiental e tratamento de água, ou se subsumem ao item 7.09 da mesma legislação, que permanece vigente e autoriza a incidência do ISSQN sobre tais atividades.

III. Razões de decidir

3. O veto presidencial aos itens 7.14 e 7.15 da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar 116/2003 incidiu especificamente sobre serviços de saneamento ambiental relacionados à purificação, tratamento, esgotamento sanitário e tratamento de água, não alcançando os serviços de coleta e destinação de resíduos sólidos.

4. O item 7.09 da Lei Complementar 116/2003, que prevê expressamente a tributação de varrição, coleta, remoção, tratamento, reciclagem e destinação final de lixo e resíduos, permaneceu vigente e não foi objeto de veto presidencial, constituindo hipótese de incidência legítima do ISSQN.

5. A distinção entre o conceito administrativo de saneamento básico previsto na Lei 11.445/2007 e o conceito tributário estabelecido na Lei Complementar 116/2003 impede que a interpretação ampliativa do veto presidencial afaste a tributação de serviços expressamente previstos na lista de incidência do imposto municipal.

6. A jurisprudência confirma que o veto presidencial não abrange serviços de coleta e destinação de resíduos sólidos, os quais permanecem sujeitos à incidência do ISSQN nos termos do item 7.09 da legislação complementar.

7. A ausência de probabilidade do direito invocado pela agravante inviabiliza a concessão da tutela de urgência pretendida, uma vez que a exigência tributária encontra amparo legal expresso e não configura violação ao veto presidencial ou aos princípios da legalidade e tipicidade tributária.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:
"O veto presidencial aos itens 7.14 e 7.15 da Lei Complementar 116/2003 não afasta a incidência do ISSQN sobre serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, os quais permanecem expressamente previstos no item 7.09 da lista de serviços tributáveis. A distinção entre o conceito administrativo de saneamento básico e o conceito tributário de fato gerador do imposto municipal impede a interpretação ampliativa do veto para alcançar atividades não contempladas nos dispositivos vetados."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; CTN, arts. 97, 108, §1o e 151, IV; Lei Complementar 116/2003, itens 7.09, 7.14 e 7.15; Lei 11.445/2007, art. 3o, I, "c"; Lei 12.016/2009, art. 7o, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, 3a Câmara Cível, AC 0043933-23.2024.8.16.0014, Rel. Des. Jorge de Oliveira Vargas, j. 29/07/2025; TJPR, 1a Câmara Cível, AI 0046485-03.2024.8.16.0000, Rel. Des. Salvatore Antonio Astuti, j. 09/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ESTRE SPI AMBIENTAL S.A.
, contra a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora Recorrente, mantendo o indeferimento da liminar nos autos do Mandado de Segurança no 1032774-67.2025.8.11.0015 que visava suspender a exigibilidade do ISS sobre serviços de saneamento básico prestados pela agravante ao Município de Sinop.

Aduz que presta serviços de saneamento básico ao Município de Sinop, compreendendo a coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos urbanos, domésticos e comerciais a local ambientalmente adequado (Aterro Sanitário).

Sustenta que referidos serviços inserem-se inequivocamente no conceito de saneamento básico, conforme previsto na Lei no 11.445/2007 (Marco Legal do Saneamento Básico) e na Lei no 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).

Argumenta que tais atividades estão acobertadas pelo veto presidencial exarado sobre os itens 7.14 e 7.15 da LC no 116/2003, o qual proibiu a tributação do saneamento pelo ISSQN para não prejudicar a universalização do serviço.

Assevera, todavia, que a decisão monocrática partiu de premissa equivocada ao enquadrar os serviços prestados ao Município de Sinop (coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário) no item 7.09 da Lista Anexa à Lei Complementar no 116/2003.

Assegura que, a interpretação ampliativa do item 7.09 viola a legalidade estrita e burla o veto presidencial, colacionando jurisprudência de diversos tribunais e do STJ que, em tese, corroboram a tese de não incidência do tributo.

Argui que, a há jurisprudência consolidada sobre o tema, inclusive do TJMT, TJSP e STJ, no sentido da não incidência do ISS sobre serviços de saneamento.

Afirma que, estão presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, necessário para o deferimento a liminar pleiteada na exordial.

Com base nestes fundamentos, pugna pela
reconsideração da decisão ou a submissão do feito ao Órgão Colegiado, para o fim de que
seja dado provimento ao recurso, para deferir a liminar na forma como pleiteada na exordial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo Interno interposto por
ESTRE SPI AMBIENTAL S.A.
, contra a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora Recorrente, mantendo o indeferimento da liminar nos autos do Mandado de Segurança no 1032774-67.2025.8.11.0015 que visava suspender a exigibilidade do ISS sobre serviços de saneamento básico prestados pela agravante ao Município de Sinop.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de suspender a exigibilidade do ISSQN relativos aos exigência
serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, domésticos e comerciais a Aterro Sanitário prestados pela agravante ao Município de Sinop, até a apreciação do mérito da ação mandamental.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Pois bem. Sabe-se que de acordo com o artigo 151,
inciso IV
, do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante deferimento de liminar em ação mandamental.

Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
;

VI – o parcelamento”.

No entanto, a suspensão do crédito tributário com fulcro no
inciso “IV” do artigo 151 do Código Tributário Nacional somente é possível
se ficar demonstrado a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar, quais sejam:
fumus boni iuris (probabilidade do direito vindicado) e o periculum in mora
(perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo).

Nessa vertente, vejamos a lição do Professor Eduardo de Moraes Sabbag na obra Manual de Direito Tributário:

“A liminar em mandado de segurança sempre existiu como causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário [...] constando do inciso IV do artigo 151 do CTN. [...] Para tanto, o magistrado deverá verificar se estão presentes os pressupostos autorizativos dessa providência inaugural, a fim de que bem prolate a decisão interlocutória respectiva, em consonância com o inciso III do artigo 7o da Lei n.o 12.016/2009, quais sejam:

- relevante fundamento do pedido, também conhecido pela expressão latina fumus boni iuris; e

- ineficácia da medida, caso não seja deferida de imediato, também intitulada periculum in mora. [...]”.

(SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1074-1075)

No presente caso, conforme consignado na decisão monocrática ora recorrida, não se encontram presentes os
requisitos necessários para suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no artigo 151, inciso IV do Código Tributário Nacional. Vejamos.

A controvérsia consiste em verificar se os serviços prestados pela agravante ao Município de Sinop - coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, domésticos e comerciais a Aterro Sanitário - estão abrangidos pelo veto presidencial ao item 7.14 da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar no 116/2003, que tratava de "saneamento ambiental, inclusive purificação, tratamento, esgotamento sanitário e congêneres".

Para a correta solução da questão, é necessário analisar: (i) o alcance do veto presidencial aos itens 7.14 e 7.15 da LC 116/2003; (ii) a natureza dos serviços prestados pela agravante; e (iii) a subsunção desses serviços aos itens da Lista de Serviços da LC 116/2003.

Do alcance do veto presidencial

O Presidente da República, ao sancionar a Lei Complementar no 116/2003, vetou os itens 7.14 e 7.15 da Lista de Serviços, que previam, respectivamente:

"7.14 – Saneamento ambiental, inclusive purificação, tratamento, esgotamento sanitário e congêneres."

“7.15 – Tratamento e purificação de água."

As razões do veto, conforme Mensagem no 362/2003, foram as seguintes:

"A incidência do imposto sobre serviços de saneamento ambiental, inclusive purificação, tratamento, esgotamentos sanitários e congêneres, bem como sobre serviços de tratamento e purificação de água, não atende ao interesse público. A tributação poderia comprometer o objetivo do Governo em universalizar o acesso a tais serviços básicos. O desincentivo que a tributação acarretaria ao setor teria como consequência de longo prazo aumento nas despesas no atendimento da população atingida pela falta de acesso a saneamento básico e água tratada."

Embora o veto tenha sido motivado pela preocupação com a universalização do acesso ao saneamento básico, é necessário compreender seu alcance exato.

O veto incidiu especificamente sobre os itens 7.14 e 7.15, que tratavam de serviços de saneamento ambiental (com ênfase em purificação, tratamento e esgotamento sanitário) e tratamento e purificação de água.

O fato de o conceito administrativista ou ambiental de "saneamento básico" abranger a coleta de lixo não anula a opção legislativa estritamente tributária adotada na Lei Complementar no 116/2003.

Ressalta-se que, ao sancionar a referida lei, o Presidente da República, de fato, vetou os itens 7.14 e 7.15.

Contudo, o
item 7.09
da mesma legislação foi
mantido incólume e encontra-se em pleno vigor
, possuindo como fato gerador do ISSQN a “
Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e
destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer”.

Assim, para verificar se incide ou não o tributo no serviço exercido pela recorrente, deve ser verificado se ele se enquadra nas atividades descritas no item 7.09 ou nos itens 7.14 e 7.15.

Da natureza dos serviços prestados pela agravante

Conforme o contrato firmado com o Município de Sinop, a agravante presta serviços de
"coleta convencional de resíduos sólidos urbanos, domésticos e comerciais com características domiciliares"
, com o objetivo de promover a
"adequada remoção dos resíduos sólidos urbanos domésticos e comerciais com características domiciliares, de modo a evitar acúmulo e transtornos à saúde pública e ao meio ambiente".

A agravante sustenta que tais serviços estão inseridos no conceito de saneamento básico, conforme definido pelo art. 3o, I, "c", da Lei no 11.445/2007 (Marco Legal do Saneamento Básico):

"Art. 3o Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - saneamento básico: conjunto de serviços públicos, infraestruturas e instalações operacionais de:

[...]

c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: constituídos pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais de coleta, varrição manual e mecanizada, asseio e conservação urbana, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos domiciliares e dos resíduos de limpeza urbana;"

Embora os serviços prestados pela agravante possam ser enquadrados no conceito amplo de saneamento básico previsto na Lei no 11.445/2007, para fins tributários, é necessário verificar sua subsunção aos itens específicos da Lista de Serviços da LC 116/2003.

Nesse sentido, as evidências se firmam no sentido de que os restados pela agravante - coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos - enquadram-se na descrição do item 7.09, que permanece em vigor e autoriza a incidência do ISS sobre tais atividades.

Vejamos o item 7.09 da Lista de Serviços, não vetado pelo Presidente da República:

"7.09 – Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer."

Tem-se, portanto que, os indícios se firmam no sentido de que o veto presidencial aos itens 7.14 e 7.15 não teve o condão de afastar a tributação de todos os serviços que possam ser conceitualmente enquadrados como saneamento básico pela legislação específica (Lei no 11.445/2007), mas apenas daqueles expressamente mencionados nos itens vetados, com ênfase em purificação, tratamento, esgotamento sanitário e tratamento de água.

Essa interpretação é corroborada pela jurisprudência, como cito:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDÊNCIA DO ISSQN SOBRE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se incide o ISSQN sobre os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos prestados pela apelante, considerando a alegação de que tais serviços configuram saneamento básico e estariam, portanto, abrangidos pelo veto aos itens 7.14 e 7.15 da Lei Complementar no 116/2003.III. Razões de decidir 3.
Os serviços prestados pela apelante, relacionados à coleta e destinação de resíduos, estão sujeitos à incidência do ISSQN conforme o item 7.09 da Lei Complementar no 116/2003.4. Os itens 7.14 e 7.15, que tratavam de serviços de saneamento ambiental e tratamento de água, foram vetados, não abrangendo as atividades de coleta e destinação de resíduos
.5. A jurisprudência do STJ e do TJ/PR confirma a não incidência do ISSQN sobre serviços de saneamento ambiental, reforçando a legalidade da tributação sobre os serviços prestados pela apelante. [...]”.
(TJPR - 3a Câmara Cível - 0043933-23.2024.8.16.0014 - Londrina -

Rel.: DESEMBARGADOR JORGE DE OLIVEIRA VARGAS -

J. 29.07.2025)

“Processual civil. Tributário. Mandado de segurança. Suposta ilegalidade da cobrança do ISSQN . Alegada prestação de serviços que se enquadram no conceito de saneamento ambiental e saneamento básico, com destinação de resíduos provenientes da atividade desempenhada pela administração pública. Não verificado. Contrato n. 98/2022, trata de prestação de serviço de coleta de lixo domiciliar . Serviços relativos à ‘Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer’.
Hipótese de incidência do ISS. Itens 7.09 e 7 .10, da lista anexa da Lei Complementar Federal n. 116/2003. Apenas os itens 7.14 e 7 .15 vetados pelo Chefe do Executivo, ‘Serviços de saneamento ambiental, purificação, tratamento, esgotamento sanitário e congêneres, tratamento e purificação de água que não podem ser objeto de ISS’. Gênero não previsto na exceção. Ato ilegal não verificado. Probabilidade do direito não verificada . Decisão mantida.
Agravo de instrumento não provido”.
(TJ-PR 00464850320248160000 União da Vitória, Relator.: Salvatore Antonio Astuti, Data de Julgamento: 09/09/2024, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/09/2024)

Ressalta-se que, e
mbora a agravante cite precedentes favoráveis à sua tese, é necessário observar que tais julgados não se aplicam especificamente ao caso em análise, pois tratam de situações distintas ou não fazem a necessária diferenciação entre os serviços expressamente vetados (itens 7.14 e 7.15) e aqueles que permaneceram na Lista de Serviços (item 7.09).

Destarte não se vislumbra a presença do
requisito da probabilidade do direito arguido na inicial (
fumus boni iuris
)
, o qual se mostra necessários para a suspensão da exigibilidade com fulcro no artigo 151, IV, do CTN,
haja vista que a exação promovida pelo Município de Sinop encontra amparo legal expresso no item 7.09 da Lei Complementar no 116/2003.

Ausente um dos requisitos cumulativos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, torna-se despicienda a análise aprofundada do perigo na demora, impondo-se a manutenção do indeferimento da tutela de urgência.

Assim, inexistem
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada
.

DO DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026